Tribunal: TJDFT
Processo: 0724785-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE FLEXIBILIZADA. RECEBIMENTO DE VENCIMENTO PELO EXERCÍCIO DE CARGO PÚBLICO NÃO DEMONSTRADO. RELAÇÃO DE TRABALHO. FALTA DE ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “A Corte Especial do STJ reforçou o entendimento no seguinte sentido: admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família (AgInt no AREsp n. 2.414.843/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023)” (AgInt no REsp n. 2.013.576/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).
2. Nesse sentido, há precedentes desta Corte, no sentido de que o valor de 5 (cinco) salários mínimos, tomado como parâmetro objetivo, para a concessão da gratuidade de justiça, também, pode ser considerado para decidir acerca da penhorabilidade da remuneração, isso com a observância da existência de gastos essenciais, como dito, que podem reduzir consideravelmente o nível de vida dos executados
3. No caso concreto, contudo, os agravantes não lograram demonstrar efetivamente que a agravada percebe vencimentos pelo exercício de cargo público, não servindo a tanto a mera fotografia de tela de computador (print), de modo que não se mostrar verossímil a alegação. 3.1 Da mesma forma, não demonstraram que o agravado recebe salário, em razão da relação trabalhista.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.